Tribunal: STF
Processo: Rcl 54181
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Lucas Rafael de Moraes da Silva contra ato do Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 4ª RAJ, da Comarca de Campinas/SP por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.



    O reclamante alega que preencheu os requisitos para progredir ao regime semiaberto, o que lhe foi deferido em decisão proferida em 27.05.2022. Aduz que cumpre ilegalmente pena em regime fechado desde então.



    Requer seja julgada procedente a reclamação, para que seja removido para estabelecimento adequado ao regime semiaberto ou colocação em regime domiciliar, até o surgimento da vaga (eDOC 1).



    Solicitadas informações (eDOC 5), o juízo reclamado se pronunciou. (eDOC 8).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, verifica-se que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à súmula vinculante 56 e que prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



     



    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    No caso, o Juízo reclamado apresentou informações. Declarou na ocasião (eDOC 8):



    “O executado cumpre pena de 17 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da condenação no artigo 157, §2º, II e V e §2º-A, I, bem como, artigo 180, §3º, todos do Código Penal, conforme processo de execução principal nº 0000821-55.2020.8.26.0502, cujo término de cumprimento de pena está previsto para 11.12.2036.



    Em 25 de maio de 2022 foi concedida a progressão ao regime semiaberto.



    Na data de 27 de maio de 2022, a Defensoria Pública pugnou pela concessão de saída antecipada.



    O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente



    Por decisão proferida em 9 de junho de 2022, houve indeferimento do pedido formulado pela Defesa, uma vez que o reeducando foi progredido ao regime semiaberto em data recente e mesmo em situação de normalidade, as transferências não são realizadas de forma instantânea no Estado de São Paulo, de modo que para o período de pandemia, porque a SAP, por óbvio, segue adotando medidas que visam a não disseminação da COVID-19 no sistema prisional, razoável aguardar-se ao menos até esgotado o prazo de 60 dias. ” 



    Dos autos, fica evidenciado o direito do reclamante ao regime semiaberto, eis que adimpliu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime (eDOC 2, pág. 15). 



    Sendo assim, sua manutenção em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de (5) cinco dias e, na sua falta, seja realizada a transferência para regime domiciliar ou ao regime aberto até o surgimento da vaga no regime intermediário. 



     



    Publique-se. 



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 1 de agosto de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente